Tribunal: STF
Processo: HC 213182
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 721.877/SP.



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; b) o constrangimento ilegal decorre da elevada pena-base aplicada, bem como do afastamento do redutor sem fundamentação idônea.



    À vista do exposto, requer seja redimensionada a pena, com a aplicação da causa de diminuição referente ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, e a consequente fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei)



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    3.1. Na espécie, o Juízo singular absolveu o réu quanto à imputação do crime de associação para o tráfico, mas condenou-o por tráfico de drogas, afastando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 9-14):



    “[…]



    A ação procede em parte.



    Procede para que se reconheça a prática, pelo réu, do crime de tráfico de drogas majorado, sem incidência de minorante.



    Improcede no que toca à associação para o tráfico.



    […]



    Não resta dúvida razoável da incursão no art. 33, caput, da Lei de Drogas, e o tráfico era interestadual, proveniente, o caminhão, de outro Estado (o próprio réu disse que vinha de Minas Gerais; ele vinha, na realidade, do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul).



    Aliás o acusado é pessoa de confiança de estrutura criminosa de traficância de drogas. A efetiva carga, de "maconha", era de valor imenso, de milhões e milhões de reais, e o réu foi contratado para transportá-la.



    Porém, entende-se que não ficou comprovado a contento que o acusado INTEGRASSE a associação/organização criminosa voltada à traficância.



    Não se fez melhor prova da estabilidade do vínculo do acusado com a dita associação/organização criminosa. Ele foi, sim, contratado para o transporte. Mas não há elementos de que fosse, perenemente, atuante para a dita organização, com função bem delineada.



    Mesmo afastada a condenação por incursão no art. 35, caput, c.c. art. 40, inc. V, ambos da Lei n.° 11.343/2006, não cabe a aplicação do redutor do § 4.° do art. 33 da Lei.



    Ocorre que o acusado transportava, ocultados em telhas, mais de 1.300 kg de "maconha", contando com a confiança da associação/organização criminosa destinada à traficância (mesmo não havendo prova de fazer parte dela estavelmente), e o fazendo de forma insidiosa, com nota fiscal (írrita, recebedor e endereço falsos) das telhas, estas cuidadosamente cortadas para o acondicionamento da carga ilícita.



    O redutor se volta aos traficantes de atividades menos vultosas, não experimentados na criminalidade e que quase despretensiosamente ingressam no comércio espúrio, tendo possibilidade de ressocialização com medidas mais brandas.



    Não a quem assume o volante de caminhão com telhas preparadas com quase 1.400 "tijolos" de "maconha".



    […]



    A respeito do § 4.° do art. 33 da Lei n.° 11.343/2006, ensina



    Guilherme de Souza Nucci: […] Daí se vê que o benefício é em prol daqueles que ingressam na atividade em menor vulto, e não a transportador de milhares de "tijolos" de droga, com aptidão para milhões de porções para o comércio em varejo.



    Nunca é demais registrar que o que determina a afirmação de tráfico é a destinação da droga a terceiros. E é sem sombra de dúvida que o entorpecente se destinava a terceiros — milhares, quiçá milhões deles.



    Também não sobeja colocar a ausência de excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.



    Em resumo, a ação procede em parte, nos moldes postos.



    Passo à dosimetria.



    Na primeira fase, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, considerando que a droga seria fracionada em centenas de milhares, quiçá milhões, de porções, a serem vendidas a centenas de milhares, quiçá milhões, de consumidores, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.



    Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a considerar.



    Na terceira fase, sem causas de diminuição a considerar. Incide a majorante do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, na passagem de Estado a Estado, pelo que majoro as penas de 1/6 (um sexto), para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.



    O regime inicial reclusivo, dado o tempo da reprimenda corporal, dado o crime ser equiparado a hediondo, dado que seriam atingidos centenas de milhares, quiçá milhões, de usuários, e considerada a audácia do réu, é o fechado. Outro, ainda o semiaberto, seria inócuo na tentativa de conscientização.



    Na mesma medida, indefiro substituição da reclusão e sursis.” (grifei)



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a sentença condenatória, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 104-108):



    “[…]



    A pena-base foi fixada no dobro acima do mínimo, a teor da autorizável prevista no artigo 42, da Lei Antidrogas, não se cogitando em qualquer redução.



    Com efeito, a quantidade de entorpecente apreendido, superior a uma tonelada, suficiente para atingir milhares, quiçá milhões de usuários e vulnerar, de forma contundente, o bem jurídico tutelado, evidencia culpabilidade elevadíssima e autoriza o aumento robusto da basilar.



    […]



    Por fim, ausentes atenuantes, ou agravantes, na etapa derradeira, sucedeu-se o incensurável aumento de 1/6, por incidência da majorante prevista no inciso V, do artigo 40, da Lei Antidrogas, porquanto inegável que o réu iniciou a condução do caminhão em Estado diverso da Federação.



    Assim, à míngua de outras causas modificadoras, a sanção atingiu contornos definitivos em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa menores.



    Acertada a não aplicação do redutor especial previsto na Lei Antidrogas.



    O artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.



    É sabido que o legislador, ao editar a Lei n° 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade. 



    Em outras palavras, para a situação do mercador novato — de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício — é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo.



    A doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, balanças de precisão, ou, ainda, a quantidade e variedade das drogas apreendidas.



    Reiterativa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    […]



    Na hipótese, as circunstâncias fáticas apuradas são incompatíveis com a traficância ocasional, pois, além da exorbitante quantidade dos estupefacientes, destinada ao tráfico interestadual, consoante se viu, não se tratou de atividade de amadores, mas de estrutura organizada para a prática delitiva, posto que o transporte era realizado em meio à carga especialmente preparada para a finalidade de ocultar as drogas, utilizando-se, ao que tudo indica, de empresa de "fachada".



    Como se vê, as peculiaridades delitivas são extremamente desfavoráveis e incompatíveis com a figura do traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado.



    Nem se diga na ocorrência do intolerável bis in idem "...pois, além da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, há outros elementos dos autos que evidenciam a dedicação do paciente em atividades criminosas..." (STJ, 5 2 Turma, HC 501.259/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ 30.05.2019).



    O regime prisional mais adequado à espécie é o inicialmente fechado, aqui individualizado como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja pelo montante punitivo, seja por fundamento na Lei n° 8.072/90, com a redação dada pela Lei n° 11.464/07, seja pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei n° 11.343/06, especialmente, mas não tão só, pelo montante das drogas, aqui minudentemente aferidas.



    Por idênticas razões, impossível se falar em substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.



    Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como monocraticamente estabelecida.”



    Nota-se, à toda evidência, que as decisões não se compatibilizam com a atual e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[a] quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa.” (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). 



    Na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU ILEGAL. AFASTAMENTO DESMOTIVADO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A excepcional via do habeas corpus não é mecanismo para que, ainda que por via transversa, possibilite-se a complementação de fundamentação deficiente e/ou ilegal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir um indicativo de não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 186.909 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 08.09.2020, grifei)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.06.2017)



    Importa ressaltar que, muito embora a sentença e o acórdão condenatórios façam referência à “estrutura organizada para a prática delitiva”, com o especial preparo da carga e a suposta utilização de empresa de “fachada” para o cometimento de crimes, o Juízo sentenciante entendeu não ter ficado comprovado que o acusado integrasse a organização criminosa ou tivesse atuação determinada na mencionada organização, e asseverou que o réu foi contratado para o transporte da carga.



    Da mesma forma, especificamente quanto ao redutor, a sentença afirma que este “se volta aos traficantes de atividades menos vultosas” e não “quem assume o volante de caminhão com telhas preparadas com quase 1.400 "tijolos" de "maconha".”



    Observo que a condição de mula não é apta a sustentar, isoladamente, a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois a atuação do agente no transporte do entorpecente não leva à automática conclusão de que se dedica à prática delitiva ou integra organização criminosa. Nesse sentido: 



     



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. TRANSPORTE DE DROGA. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. ATUAÇÃO DA AGENTE SEM INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios porquanto autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. A atuação da agente no transporte de droga, em atividade denominada mula, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. Impõe-se, para assim concluir, o exame das circunstâncias da conduta, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF). 3. Assim, padece de ilegalidade a decisão do Superior Tribunal de Justiça fundada em premissa de causa e efeito automático, sobretudo se consideradas as premissas fáticas lançadas pela instância ordinária, competente para realizar cognição ampla dos fatos da causa, que revelaram não ser a paciente integrante de organização criminosa ou se dedicar à prática delitiva. 4. Ordem concedida. (HC 131.795, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 17.05.2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. “MULA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERTENCIMENTO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEDICAÇÃO. FATOS CONCRETOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. INCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, MAS CONCEDIDA A ORDEM EX OFFICIO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inadequação da via estreita do writ, e mesmo do recurso ordinário, para revisão do processo dosimétrico, em especial porque não permitida incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 2. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 128.446, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 3. Assim, presentes os demais requisitos, a singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de “mula” não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, mas concedida a ordem ex officio, para determinar às instâncias ordinárias que ajustem a reprimenda do agravante, inclusive o regime prisional, com a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (RHC 176.741, Relatora Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Edson Fachin, DJe 13.08.2020)



    Desse modo, o afastamento do redutor deveria lastrear-se em elementos que comprovassem que o paciente não preenche os requisitos legais para a concessão da referida benesse. Todavia, o julgador, não obstante tenha afirmado inexistir provas de que o réu integre a organização criminosa, apenas faz ilação a meros indícios, relativos à expressiva quantidade de droga apreendida e ao especial preparo da carga apreendida, para inferir que não se trata de traficância ocasional.



    Com efeito, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque não há notícias nos autos de que o paciente possua maus antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante.



    Todavia, diante do limite cognitivo desta Suprema Corte, o ajuste na dosimetria deve ser implementado pelas instâncias ordinárias. Caberá, portanto, ao Juízo de origem refazê-la, aplicando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que refaça a dosimetria da pena de FERNANDO JOSÉ DA SILVA (relativa à condenação proferida na Ação Penal 1500688-76.2021.8.26.0542), aplicando o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e proceda, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Comunique-se com urgência. 



    Oficie-se, outrossim, ao STJ, dando-lhe ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente